Tribunal: TJPA
Processo: 0801412-45.2023.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801412-45.2023.8.14.0200

APELANTE: JUAREZ SOUZA VIANA, LADIVALDO ALVES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE MILITARES. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPRESCRITIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação ordinária de reintegração em cargo público ajuizada por ex-militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, visando à nulidade dos atos de exclusão e a consequente reintegração aos cargos, com o pagamento de direitos pecuniários e a contagem de tempo de serviço.

2.

Os apelantes sustentam nulidade dos atos administrativos sob a alegação de desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, além da imprescritibilidade do direito à reintegração em razão de suposta perseguição política.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia restringe-se a verificar:
(i) se houve prescrição da pretensão autoral, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/1932;
(ii) se o direito à reintegração seria imprescritível por força de perseguição política;
(iii) se houve violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa no reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou a pretensão. No caso, o prazo prescricional iniciou-se em 15/02/1995 e no ano de 2011, respectivamente, datas de exclusão dos apelantes, sendo ajuizada a presente demanda em 2023, após decurso de 28 e 12 anos.
5. A alegada imprescritibilidade do direito não se aplica ao caso concreto, uma vez que os apelantes não demonstraram perseguição política ou qualquer outra hipótese excepcional apta a afastar a incidência da prescrição quinquenal.
6. O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 332, §1º, do CPC, inexistindo violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1. "Incide o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932 sobre ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, salvo hipóteses expressamente excepcionadas pela Constituição ou legislação específica."
2. "O reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem não viola o contraditório nem o princípio da não surpresa, sendo matéria de ordem pública passível de decretação de ofício."

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LADIVALDO ALVES DA SILVA e JUAREZ SOUZA VIANA
, contra a sentença prolata pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO nº 0801412-45.2023.8.14.0200
, proposta pelos Apelantes em face do
ESTADO DO PARÁ
, declarou a prescrição da pretensão autoral.

Em síntese, consta da inicial, que os autores são ex- militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e pretendem a nulidade do ato jurídico que excluiu os requerentes das fileiras da Corporação Militar, e consequentemente a reintegração aos cargos que ocupavam.

Relatam que o ex-militar JUAREZ SOUZA VIANA foi sumariamente licenciado em 15/02/1995, sob a alegação de não mais desejar servir no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, mas o verdadeiro motivo seria a perseguição de seus superiores hierárquicos, não sendo submetido a exames médicos e não houve a instauração de qualquer PAD, pelo que não lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Quanto ao ex-militar LADIVALDO ALVES DA SILVA, no ano de 2011, teria juntamente com outro militar apreendido arma de fogo calibre 32, ficando responsáveis por apresentar a referida na guarnição da cidade, pois a Delegacia estava fechada, contudo, a mesma não teria sido entregue, o que culminou em instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar concluindo pela exclusão da Corporação.

Requereram a declaração de nulidade do ato jurídico que os excluiu e a consequente reintegração, bem como, todos os direitos decorrentes, como a contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias, e o pagamento dos salários não recebidos desde data de exclusão.

Apreciado o feito, o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a prescrição quanto ao direito de ação dos autores.

Face a sentença, os requerentes interpuseram a presente Apelação Cível reiterando os termos aduzidos na inicial, pleiteando a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos de reintegração ao cargo público, indenização pelos salários não recebidos desde a data de suas exclusões, além da contagem de tempo de serviço e demais vantagens legais.

Afirmam que o ato de exoneração ocorreu em desrespeito ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que asseguram o contraditório e ampla defesa

Teceram comentários quanto ao princípio da não surpresa e a violação ao contraditório dos apelantes, na medida que o juízo monocrático não oportunizou os recorrentes a se manifestarem quanto a matéria de prescrição.

Argumentaram ser imprescritível o direito reclamado, uma vez que os atos inconstitucionais não se convalidam com o tempo, bem como, afirmam ser imprescritíveis as ações de reintegração em cargo público quando a demissão tenha ocorrido por motivação política.

Requereram a inversão do ônus da prova, e por fim, conhecimento e provimento do recurso a fim de anular a sentença hostilizada.

Em Contrarrazões, o Estado do Pará refuta as alegações tecidas, e sustenta que os atos administrativos de exclusão obedeceram aos requisitos legais, reforçando que não houve irregularidade processual, e pugna pela manutenção da sentença. Requer o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° grau opinou pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento, para que seja mantida a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente destaco que a controvérsia em análise restringe-se à verificação da prescrição do direito de ação dos apelantes, reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, ao apreciar os autos da presente ação ordinária de reintegração em cargo público.

Igualmente importante mencionar, as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública possuem seu prazo prescricional regulado pelo Decreto Federal n.º 20.910/1932, que em seu artigo 1º assim estabelece:

"Art. 1º as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

No presente caso, o termo inicial do prazo prescricional é a data de exclusão dos apelantes das fileiras da Polícia Militar, ocorrida, respectivamente, em 15/02/1995, no caso de Juarez Souza Viana, e no ano de 2011, no caso de Ladivaldo Alves da Silva. Assim, os autores tinham o prazo de cinco anos, contados dessas datas, para ajuizarem a presente demanda.

A análise dos autos revela que a presente ação foi proposta em dezembro de 2023, ou seja, mais de 28 anos após a exclusão de Juarez Souza Viana e mais de 12 anos após a exclusão de Ladivaldo Alves da Silva.

Nota-se, ainda, que não há qualquer alegação ou comprovação nos autos de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, a qual pudesse justificar a não consumação do lapso temporal estabelecido pelo Decreto-lei nº 20.910/32.

Quanto ao argumento de que o direito à reintegração seria imprescritível, este não encontra respaldo jurídico no caso concreto.

Embora o Supremo Tribunal Federal reconheça a imprescritibilidade de ações fundadas em perseguições de cunho político nos moldes previstos pelo art. 37, §5º, da Constituição Federal, os apelantes não comprovaram, nem ao menos alegaram de forma concreta, que suas exclusões decorreram de motivação política.

Não obstante, denoto nem mesmo haver comprovação de qualquer outra circunstância excepcional que pudesse afastar a incidência do prazo prescricional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a imprescritibilidade é uma exceção à regra geral da prescrição e somente se aplica em situações específicas, a exemplo das ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos de improbidade administrativa (art. 37, §5º, da Constituição Federal). No caso em exame, não há qualquer elemento que justifique o afastamento da prescrição quinquenal prevista no Decreto-lei nº 20.910/32.

Os apelantes alegam ainda, que o reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foram previamente intimados para manifestação. Contudo, tal alegação também não merece prosperar.

O reconhecimento da prescrição, além de ser questão de ordem pública, prescinde de manifestação das partes para sua decretação.

Nos termos do art. 332, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 332. (...)

§ 1º O juiz também poderá, de ofício, reconhecer a prescrição."

Não há que se falar, portanto, em violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa, já que o reconhecimento da prescrição, como já afirmado, além de ser questão de ordem pública, não requer manifestação das partes para sua decretação sendo plenamente legítima a atuação do magistrado de primeiro grau ao reconhecer a prescrição e julgar improcedentes os pedidos autorais com fundamento nesse instituto.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição, observou os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não havendo qualquer fundamento apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932 e no art. 332, §1º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025